Tribunal: TJES
Processo: 5035592-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035592-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: ATAMAZIO GABRIEL DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5035592-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO(A):
ATAMAZIO GABRIEL DOS SANTOS E TULIO ANDRE NOGUEIRA DE CASTRO

RELATOR:
DR.
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001) DEVIDAMENTE INCORPORADA AOS PROVENTOS. PLEITO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS PONTOS CONFORME LEGISLAÇÃO POSTERIOR (LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADO (EC Nº 47/2005). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. DISTINÇÃO DO TEMA COM A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA LEI Nº 2.881/93. DIREITO AO REAJUSTE CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 156). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (IPVV)
em face da sentença (ID 14980592) que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por
ATAMAZIO GABRIEL DOS SANTOS
e
TULIO ANDRE NOGUEIRA DE CASTRO
.

Em síntese, os autores, ora Recorridos, alegam na inicial (ID 14980272) que são servidores públicos municipais aposentados com direito à paridade e integralidade
e que tiveram a "Gratificação de Produtividade Fiscal", instituída pela Lei Municipal nº 3.872/2001, incorporada aos seus proventos
.

Sustentam que, apesar de a Lei Municipal nº 6.295/2020 ter majorado o valor do ponto (VP) utilizado para o cálculo da referida gratificação para os servidores em atividade, o Instituto de Previdência Recorrente não aplicou o mesmo reajuste aos seus proventos, violando o princípio constitucional da paridade
.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14980592) julgou procedentes os pedidos, condenando o réu a aplicar o reajuste e a pagar as diferenças retroativas.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por ATAMAZIO GABRIEL DOS SANTOS e TULIO ANDRÉ NOGUEIRA DE CASTRO, condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV) a:

a) Atualizar a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) dos requerentes, aplicando o valor do ponto atualizado pela Lei Municipal nº 6.295/2020;

b) Pagar as diferenças retroativas devidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária conforme os índices aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública;”

Inconformado, o IPVV interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14980595), pugnando pela reforma da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, cumpre esclarecer que a matéria em debate é distinta daquela objeto de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nesta Corte.

Conforme bem pontuado na exordial, a lide não se trata de pedido de incorporação de gratificação de produtividade da lei nº 2.881/93, e sim de pedido de atualização dos pontos da produtividade fiscal (lei nº 3.872/2001) já incorporada aos proventos.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao direito de servidores aposentados com paridade à atualização de vantagem já incorporada, em decorrência de reajuste setorial concedido aos servidores da ativa.

Os Recorridos aposentaram-se com base nas regras de transição que lhes garantiram a paridade remuneratória, conforme se extrai dos documentos de aposentadoria (IDs 14980277 e 14980278), que remetem ao art.
3º da Emenda Constitucional nº 47/2005
.

A Gratificação de Produtividade Fiscal, uma vez legalmente incorporada aos proventos, perde sua natureza
propter laborem
e passa a compor a remuneração do servidor inativo, devendo, por força da garantia da paridade, ser revista na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Repercussão Geral - Tema 156), pacificou o entendimento sobre a aplicabilidade da paridade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram com base nas regras de transição.

O caso em análise se amolda a tal precedente, uma vez que a majoração do valor do ponto da gratificação, promovida pela Lei Municipal nº 6.295/2020
, representa um reajuste de caráter geral para a categoria dos fiscais, devendo ser estendido aos inativos que possuem o direito à paridade.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois se alinha à legislação municipal aplicável e à jurisprudência consolidada.

Por fim, não obstante ao exposto, vale salientar que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)